Tribunal: CARF
Processo: 10665.722239/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.722239/2011-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.045 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LUÍS CARLOS GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a autoridade preparadora adote as
seguintes providências: (i) Manifeste-se acerca dos documentos (DIRF/INFORME) de e-fls.
30/31; e (ii) Junte aos autos as DIRF ́s (original e retificadora) da fonte pagadora constante do
sistema RFB. Ao final, o contribuinte deve ser intimado para que possa, se assim o desejar,
apresentar manifestação a respeito do resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
no 2010/191826585524864, expedida em 11/7/2011, referente a imposto sobre a renda de pessoa
física, exercício 2010, ano-calendário 2009, código 2904, formalizando a exigência no valor total
de R$945,47, com juros de mora calculados até 29/7/2011.
O lançamento decorreu de omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties
recebidos de pessoas jurídicas, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$2.233,98, conforme
se observa da tabela 1 adiante discriminada:
Tabela 1 – Omissão de rendimentos
CPF
Beneficiário
Fonte pagadora
Rendimento
recebido R$
Rendimento
declarado R$
Rendimento
omitido R$
490.232.416-49
Companhia de
15.757,16
14.640,17
1.116,99
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10665.722239/2011-35
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.045 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.722239/2011-35

Saneamento de
Minas Gerais
Copasa CNPJ
17.281.106/0001-03
513.533.426-20
Companhia de
Saneamento de
Minas Gerais
Copasa CNPJ
17.281.106/0001-03
15.757,16
14.640,17
1.116,99
Fonte: Notificação de Lançamento
Cientificado do lançamento em 26/7/2011, fls. 15, o contribuinte apresentou
impugnação em 22/8/2011, fls. 2 a 3, contestando o lançamento.
Alega que o contribuinte obteve rendimentos no valor de R$15.742,12,
provenientes do contrato de locação que mantém com a Copasa, e que o citado rendimento
corresponde a 50% do valor total da locação, sendo que os demais 50% foram declarados pelo
cônjuge Ceci Aparecida Rocha Gonçalves, CPF no 513.533.426-20, em declaração conjunta com
o impugnante.
Sustenta que dos rendimentos recebidos devem ser descontadas as despesas pagas
para cobrança ou recebimento do rendimento.
Pontua que o contrato de administração de imóveis prevê a cobrança de taxa de
administração de 7%, o que resultou em rendimento líquido para cada um dos cônjuges no valor
de R$14.640,17, valor já declarado.
Juntou nos autos cópia do contrato de administração de imóveis e demonstrativo
anual de rendimentos, ano base 2009, para os beneficiários Ceci Aparecida Rocha Gonçalves e
Luís Carlos Gonçalves, fls. 5 a 7.
Requereu o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ALUGUEL DE IMÓVEL. DESPESAS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DO
RENDIMENTO.
As despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento, no caso de aluguéis de
imóveis, não entrarão no cômputo do rendimento bruto, sendo deduzidas uma única vez.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação, além de salientar que diligenciou junto a fonte pagadora a retificação da respectiva
DIRF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Savio Salomão De Almeida Nobrega, Relator
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.045 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.722239/2011-35

Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pelo
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao
deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda
nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
A principal controvérsia apresentada no Recurso Voluntário gira em torno da
comprovação de retificação da DIRF da fonte pagadora.
Com efeito, ação fiscal que culminou com a lavratura do presente Notificação foi
realizada decorrente de inconsistência entre DIRPF do contribuinte e a DIRF da fonte pagadora.
Conforme se tem notícias através da descrição dos fatos constantes da peça
inaugural, apurou-se omissão de rendimentos recebidos de alugueis com base na DIRF,
conforme apuração dos dados.
O contribuinte, por sua vez, aduz que declarou os rendimentos recebidos no ano-
calendário e que diligenciou junto a fonte pagadora para retificar a DIRF.
Dito isto, anexa em sede de recurso voluntário, uma tela do sistema informatizado
da Receita Federal do Brasil constando a retificação do valor de acordo com as informações
prestadas pela fonte pagadora (DIRF).
No entanto, o documento encimado, s.m.j., equivale um print da tela do E-CAC e,
por óbvio, foi apresentado pelo contribuinte.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de fato, para o deslinde da questão
posta em julgamento e para maior segurança jurídica, necessário se faz a verificação das
informações constantes na DIRF.
Portanto, imperioso que a autoridade preparadora adote as seguintes providências:
(i) Manifeste-se acerca dos documentos (DIRF/INFORME) de e-fls. 30/31; e
(ii) Junte aos autos as DIRF ́s (original e retificadora) da fonte pagadora constante
do sistema RFB.

Conclusão

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e converter
o julgamento em diligência com fundamento no artigo 29 do Decreto no 70.235/72 para que a
autoridade preparadora adote as respectivas providências acima discriminadas e, ao final,
conceda ao contribuinte a oportunidade de se manifestar a respeito do resultado da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias se assim entender por bem.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital